Tribunal: TJDFT
Processo: 0002343-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO DE EXAME DO LOCAL JUNTADO APÓS A SENTENÇA, MAS ANTES DA APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. CONFIRMAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial. Assim, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia.
2. Excepcionalmente, e mediante justificativa plausível, o Superior Tribunal de Justiça admite que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios, como a prova testemunhal, em caso de desaparecimento dos vestígios.
3. O caso sob análise, contudo, possui características relevantes que merecem tratamento excepcional, pois houve produção de laudo de exame do local que concluiu pela ocorrência de arrombamento. Todavia, o documento foi juntado aos autos um dia após a prolação da sentença, mas antes da interposição das razões de apelação e contrarrazões, o que possibilitou o exercício do contraditório. Além disso, foram mostradas pela vítima em audiência fotografias do local logo após o furto, tendo a Defesa oportunidade de formular perguntas a respeito dos detalhes do arrombamento, tendo o réu, inclusive, confessado ter quebrado as grades da janela para adentrar na casa da vítima.
4. Recurso desprovido.